Tribunal: TJMT
Processo: 0002390-43.2008.8.11.0013
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002390-43.2008.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (EMBARGANTE), AUGUSTO CESAR FONTES ASSUMPCAO - CPF: 925.382.401-82 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), RICARDO BATISTA BLASI - CPF: 384.242.581-34 (ADVOGADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (EMBARGANTE), LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE - CPF: 011.660.818-85 (ADVOGADO), CELIA MARIA DOS SANTOS TONHA ALVES - CPF: 542.258.419-87 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), TINTO HOLDING LTDA - CNPJ: 01.597.168/0001-99 (EMBARGANTE), AQUILES TADEU GUATEMOZIM - CPF: 082.019.568-50 (ADVOGADO), PEDRO MAZALOTTI TEIXEIRA - CPF: 122.917.807-43 (ADVOGADO), LIVIA DA SILVA LIMA - CPF: 407.376.388-18 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (EMBARGADO), AUGUSTO CESAR FONTES ASSUMPCAO - CPF: 925.382.401-82 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), RICARDO BATISTA BLASI - CPF: 384.242.581-34 (ADVOGADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), DIEGO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 740.245.311-15 (EMBARGADO), GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR - CPF: 215.957.618-29 (ADVOGADO), FABIO RIBAS TERRA - CPF: 446.311.891-34 (ADVOGADO), WESLAINY PONCE SILVA - CPF: 027.721.311-81 (TERCEIRO INTERESSADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (EMBARGANTE), FRANCIELLY FORBECK BIANCO - CPF: 052.750.299-50 (ADVOGADO), FRANCIELLY FORBECK BIANCO - CPF: 052.750.299-50 (ADVOGADO), TINTO HOLDING LTDA - CNPJ: 01.597.168/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA ARAUJO DE GODOY - CPF: 417.096.318-05 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (EMBARGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), CELIA MARIA DOS SANTOS TONHA ALVES - CPF: 542.258.419-87 (ADVOGADO), DIEGO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 740.245.311-15 (EMBARGANTE), FABIO RIBAS TERRA - CPF: 446.311.891-34 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR - CPF: 215.957.618-29 (ADVOGADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (EMBARGADO), AMANDA ARAUJO DE GODOY - CPF: 417.096.318-05 (ADVOGADO), LIVIA DA SILVA LIMA - CPF: 407.376.388-18 (ADVOGADO), ALINE INGLEZ DA SILVA - CPF: 065.212.819-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADO E SEGURADORA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve o reconhecimento da responsabilidade solidária da seguradora e de sua segurada por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo passageiro.

2.

A embargante sustenta omissão e contradição quanto à natureza da responsabilidade, afirmando que sua obrigação é subsidiária e limitada ao valor da apólice.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão que reconheceu a responsabilidade solidária da seguradora com base na apólice vigente e na jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 469).

III. Razões de decidir

4.

O acórdão impugnado foi claro ao consignar a legitimidade da seguradora e a limitação da responsabilidade ao valor da apólice.

5.

A insurgência da embargante configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se verificando omissão, obscuridade ou contradição.

6.

O manejo dos embargos para rediscutir matéria já decidida não encontra respaldo no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Inexistem vícios no acórdão que reconheceu a responsabilidade solidária da seguradora nos limites da apólice. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Nobre Seguradora do Brasil S.A
, em face do v.
acórdão prolatado por esta c. 3ª Câmara de Direito Privado,
nos autos da
ação de indenização por danos materiais e morais, que,
à unanimidade, deu
parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante e por
Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda.
, tendo, contudo, mantido o reconhecimento da
responsabilidade solidária
da seguradora embargante com sua segurada pela reparação dos danos sofridos pelo autor em razão de acidente de trânsito, na condição de passageiro do veículo sinistrado.

A embargante, em suas razões,

alega existência de omissão e contradição no v. acórdão, especialmente no tocante ao reconhecimento da solidariedade passiva entre a segurada e a seguradora, aduzindo que a responsabilidade desta última é meramente subsidiária e restrita aos limites da apólice contratada, à luz do disposto no artigo 265 do Código Civil, segundo o qual a solidariedade não se presume, resultando, unicamente, da vontade das partes ou da lei.

Ressalta o caráter restritivo das cláusulas do contrato de seguro, que vedaria, segundo sustenta, a atribuição de solidariedade na ausência de previsão expressa.

Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, a fim de que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, reformando-se o acórdão para reconhecer a responsabilidade da seguradora como
subsidiária e limitada ao valor da apólice
.

Contrarrazões pelos embargados Eucatur Ltda. e JBS S.A,

no ID n. 284050384 e 284176396, ambos pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, 14 maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade específica o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material verificados na decisão judicial. É cediço que o manejo desta via recursal não se presta, em absoluto, para rediscussão de matérias devidamente apreciadas pelo órgão julgador, ainda que sob o inconformismo da parte vencida.

No caso concreto, a embargante sustenta, em suma, a existência de obscuridade e omissão no venerando acórdão embargado, particularmente no tocante ao reconhecimento de sua responsabilidade solidária, ao argumento de que sua obrigação, em tese, deveria se limitar ao reembolso do segurado e até os limites da apólice.

Todavia, referida alegação não encontra respaldo nos autos, tampouco no teor do decisum hostilizado.

A leitura detida do acórdão evidencia que a fundamentação adotada pela Turma Julgadora foi absolutamente clara, completa e adequada, tendo expressamente reconhecido a legitimidade da embargante para compor o polo passivo da demanda e, por consequência, sua responsabilidade para com a vítima do acidente, nos
estritos limites da apólice de seguro contratada
.

Com efeito, assim restou consignado no julgado:

"
Por fim, no tocante ao recurso interposto pela Nobre Seguradora do Brasil S/A, importa reconhecer a sua legitimidade para compor o polo passivo da presente demanda, uma vez que mantinha apólice vigente à época dos fatos, de modo que, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo 469 do STJ,
em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.
Logo, sua responsabilidade permanece incólume quanto ao valor principal da indenização,
nos limites da apólice
, ressalta-se
." (negritei – ID n.

281444876).

A redação do excerto supratranscrito não deixa margem para dúvidas ou interpretações dúbias. O julgado foi categórico ao afirmar que a condenação da seguradora se dá
nos limites do contrato firmado entre as partes
, não havendo que se cogitar em omissão ou obscuridade. Destarte, a insurgência da embargante configura, na realidade, mero inconformismo com o desfecho da lide.

Dessa forma, ausentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, sob pena de indevida rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo órgão colegiado, o que é vedado pela sistemática dos embargos de declaração.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL PENHORADO – SUSPENSÃO DE LEILÃO –
REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios,
revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte”.
(RED n. 1024834-33.2024.8.11.0000,

Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 10.12.24 - negritei).

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração
e, no mérito,
nego-lhes provimento.

Cuiabá, 14 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025